Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710807-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SIMOES DANTAS AGRAVADO: ROSE APARECIDA NOGUEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fabio Simoes Dantas em face de decisão (ID 185734856, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Rose aparecida Nogueira de Souza, indeferiu o requerimento de penhora dos veículos (i) Ford Ranger XLT, ano 2002/2002, cor vermelha, placa JQE0209, chassi 8AFER13F02J268456, Renavam 790830264 e (ii) Hyundai Santa Fé GLS V6, ano 2009/2010, cor prata, placa JHP6832, chassi KMHSH81DDAU522622, Renavam 00195387635. Argumenta que, malgrado constar no Renajud que o veículo Ford Ranger XLT é de propriedade de Lincoln Nunes Oliveira, a transferência da propriedade de bens móveis ocorre através da tradição. Sustenta que consta na procuração de ID 184457493, na origem, que, em 29/9/2010, Raphaella Verissimo de Souza Paturi, outorgou poderes para que a Agravada a representasse no DETRAN, DPE, Delegacias em geral e com a finalidade especifica de registrar a propriedade e/ou transferir para o nome da Recorrida, o veículo Ford Ranger XLT, o que conduz à conclusão de que a propriedade do veículo é da Agravada, justificando a expedição de mandado de penhora do bem. A respeito do veículo Hyundai Santa Fé, alega haver apresentado nos autos de origem Consulta de Veículos na Base Local, extraída da ação de execução fiscal movida em face da Agravada, que comprova que ela seria a proprietária do bem até 3/12/2019, quando teria simulado a venda do automóvel para a genitora dela, que não declarou a propriedade do bem à Receita Federal. Frisa que o veículo nunca saiu da posse da Agravada, pois, no dia em que o Oficial de Justiça cumpriu a diligência de penhora, remoção e avaliação de bens que guarnecem a residência da Agravada, o veículo se encontrava no local. Salienta que a Agravada vendeu o veículo para a genitora enquanto tramitava ação de cumprimento de sentença, estando presentes todos os elementos do art. 792, IV, do CPC/15 para a configuração da fraude à execução e de ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 774 do CPC/15, ensejando a incidência de multa. Afirma que está presente o periculum in mora, pois a Agravada poderia alienar o veículo a terceiro, e a probabilidade do direito, tendo em vista que ela vendeu o veículo após ser devidamente citada no Cumprimento de Sentença. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos veículos indicados. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Tem razão a Agravante quando afirma que a tradição do bem móvel, no caso os veículos objeto da lide, é ato suficiente para a transferência de propriedade. Todavia, não há nos autos qualquer garantia de que os bens sejam efetivamente de propriedade da Executada, o que seria presumível caso estivesse registrado em nome dela. Consoante destacado na r. decisão recorrida, o veículo Ford Ranger XLT está em nome de Lincoln Nunes Oliveira, como comprova a consulta ao Renajud de ID 185734888, na origem; e, quanto ao veículo Hyundai Santa Fé, não há indicativo nos autos de origem de que a Agravada tenha efetuada manobra no sentido de prejudicar a busca pela satisfação do crédito exequendo ou de que esteja ocultando bens passiveis de penhora ou dilapidando patrimônio. Assim, em um juízo de análise perfuntória, própria deste momento processual, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Acrescente-se -se que a imagem do veículo na garagem da casa da Agravada possui mais de 1 (um) ano (IDs 52432955, na origem), circunstância que enfraquece a alegação de periculum in mora. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator